Tribunal: STF
Processo: ARE 1269761
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILÍCITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. VEREADOR. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/1992. TEMA 576 DE REPERCUSSÃO GERAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ADULTERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. FALSIFICAÇÃO DE NOTA FISCAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Falsificação de nota fiscal para constar valor maior do que efetivamente gasto. Prova testemunhal no sentido de que o gasto não está representado na nota fiscal, já que adulterada. Constituição de ato de improbidade pelo administrador, então vereador municipal. Conduta do agente público que caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa, pela incorporação de patrimônio público. Infringência ao disposto no inciso XI do art. 9º da Lei nº 8.429/92. Particular que não conseguiu ilidir os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo Ministério Público. Sentença mantida. Recurso desprovido” (fl. 29, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos com efeitos infringentes e para efeitos de prequestionamento foram conhecidos em parte e, nessa parte, rejeitados (fl. 53, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 37, o parágrafo único do art. 85, a al. c do inc. I do art. 102, o inc. V do art. 201 e o § 3º do art. 226 da Constituição da República ao argumento de que “o recorrente, por ser vereador de Mirandópolis – e, portanto, agente político – está sujeito a regime específico” (fl. 78, vol. 3). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 119-120, vol. 3).
    Os agravantes sustentam que, “ao contrário do que afirma o Agravado, não adulterou notas fiscais e não auferiu, com a suposta contrafação ou por quaisquer outras circunstâncias, vantagem econômica indevida (…) não restou comprovado em nenhum momento durante o processo que o Agravante fora o responsável por suposta adulteração; também não há provas de que o referido réu ora Agravante se apropriou de verbas públicas” (sic, fl. 128, vol. 3). 
    Argumentam que “duas dentre tantas outras notas fiscais teriam sido grosseiramente adulteradas, exsurgindo a diferença (a menor) de R$ 160,00, ‘descoberta’ (sic) pelo Tribunal de Contas do Estado durante apreciação anual” (fl. 129, vol. 3). 
    Ressaltam que “a improbidade administrativa deve traduzir, strictu sensu, a falta de boa-fé, a desonestidade, o desígnio, a intenção, a vontade, o que não restou configurado nos autos de origem, já que tal conduta não fora praticada pelo Agravante” (fl. 130, vol. 3).
    Asseveram que “os chamados ‘agentes políticos’ não estariam sujeitos a Lei 8.429/92, na medida em que estão submetidos a regime especial – no caso de Prefeitos e Vereadores, pelo regime do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Em realidade, a Lei 8.429/92 aplicar-se-ia aos demais agentes públicos, a exemplo dos servidores públicos, agentes honoríficos, agentes delegados, dentre outros. (…) O Agravante, por ser vereador de Mirandópolis – e, portanto, agente político – está sujeito a regime específico” (fls. 139 e 143, vol. 3).
    Pedem “integral reforma da r. decisão agravada, com vistas a admitir o Recurso Extraordinário interposto para que seja julgado em seu mérito, tendo em vista que encontram-se presentes as condições de admissibilidade” (sic, fl. 147, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 282, pois a matéria constitucional está prequestionada. 
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes. 
    6. No Recurso Extraordinário n. 683.235/PA, substituído pelo Recurso Extraordinário n. 976.566/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 576 de repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu que prefeitos e vereadores são processados nos termos da Lei n. 8.429/1992 quando praticarem atos de improbidade administrativa no exercício de suas funções:
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. ‘Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime’ (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’” (DJe 26.9.2019).
    Nesse ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de origem decidiu:
    “A questão controvertida cinge-se na caracterização de prática de ato de improbidade administrativa, em razão do particular, na qualidade de então Vereador do Município de Mirandópolis, ter adulterado duas notas fiscais a fim de ser ressarcido pelo Poder Público de valores que não dispendeu. Neste passo, por primeiro, é importante fixar que o recurso de apelação apenas e tão somente nega a prática de ato de improbidade, pleiteando a improcedência da ação, nada mencionando acerca das penalidades impostas. Compulsando os autos, constata-se que o então vereador, em viagem oficial à cidade de Santos, adulterou duas notas fiscais: a primeira, de nº 37526, emitida pelo estabelecimento ‘Maré Mansa’ originariamente com o valor de R$ 110,00, foi alterada para R$ 170,00 (fls. 311 e 400/403; já a segunda, de nº 17298, emitida pelo estabelecimento ‘Carrero Lanchonete’ com o valor original de R$ 20,00, foi alterada para R$ 120,00 (fls. 311 e 393/394).
    (…) Acrescente-se, ainda, que o fato de o agente público ter feito espontaneamente o ressarcimento do dano praticado ao erário não descaracteriza o ato de improbidade, devendo a lei de regência ser aplicada (…) A utilização do dinheiro público deve ser feita respeitando-se a legalidade. E houve demonstração que o dinheiro público recebido foi desviado (…) Cumpre ainda destacar que o prejuízo ao erário não é fator determinante para a configuração da improbidade administrativa, bastando, para tanto, a mera violação de princípios administrativos, notadamente aqueles previstos no art. 37 da Constituição Federal. Neste sentido, ainda que não haja prova de enriquecimento ilícito por parte do réu, ou mesmo de efetivo dano ao erário, irrecusável a ofensa à legalidade e a moralidade, porque evidente a burla da lei de regência, por meio do apontado expediente utilizado, que consistiu em todas as irregularidades acima apontadas”  (fls. 30-32, vol. 3).
    Ademais, a pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS FANTASMAS POR VEREADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.068.655-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora